Tribunal: STF
Processo: RHC 257768
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou pronunciamento anterior e negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por não constatar ilegalidade flagrante no ato impugnado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na sentença e no acórdão do tribunal local quanto ao envolvimento do agravante no crime de associação para o tráfico, pleiteando absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo e tratamento isonômico em relação a precedentes mencionados.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



A questão em discussão consiste em definir se é possível, na via do habeas corpus, reverter condenação por associação para o tráfico de drogas, sob alegação de inexistência de provas concretas de vínculo estável e permanente, sem revolvimento do conjunto fático-probatório.



III. RAZÕES DE DECIDIR



As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram de forma fundamentada pela autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico, descrevendo a participação ativa do agravante como “braço direito” do líder da organização criminosa, com base em interceptações telefônicas, mensagens de MSN, fotografias e depoimentos.



O exame das alegações defensivas demandaria reavaliação do acervo probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



Não há flagrante ilegalidade ou afronta à jurisprudência da Corte que justifique a concessão da ordem, sendo legítima a manutenção das decisões proferidas pelas instâncias anteriores.



IV. DISPOSITIVO E TESE



Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento:



É inviável, na via do habeas corpus, reexaminar provas para desconstituir premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.



A ausência de flagrante ilegalidade ou decisão contrária à jurisprudência do STF impede a concessão da ordem de ofício.